Tribunal: TJPA
Processo: 0808830-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808830-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO: DEUZARINO CARDOSO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808830-52.2023.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0003505-68.2014.8.14.0090

COMARCA: PRAINHA

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL - OAB/RS 40.004

AGRAVADO: DEUZARINO CARDOSO PINTO

ADVOGADO: DUFRAY SANTOS - OAB/PA 20.609.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO JUÍZO – TRABALHO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART.
525, § 4º E 5º DO CPC -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808830-52.2023.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0003505-68.2014.8.14.0090

COMARCA: PRAINHA

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL - OAB/RS 40.004

AGRAVADO: DEUZARINO CARDOSO PINTO

ADVOGADO: DUFRAY SANTOS - OAB/PA 20.609.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO CIFRA S.A., objetivando reforma da decisão interlocutória (Id. 81342192 e Id. 92715938 dos autos originários) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, que homologou os valores constantes nos cálculos atualizados apresentados pela contadoria do Juízo no Id. 74279389 e determinou que o agravante realize o adimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias conforme o cálculo do id. 74279389, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo n.º 0003505-68.2014.8.14.0090) movida contra si por DEUZARINO CARDOSO PINTO.

Alega que se trata de execução de
astreintes
no valor de R$ 50.935,76 (cinquenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos); que não há comprovação de descumprimento após recebimento do AR da medida que determinou a suspensão dos descontos em ação revisional de contrato; que os descontos foram suspensos em abril de 2014 data anterior ao recebimento da intimação da liminar e da propositura da ação; que o pagamento do valor acessório pode ser postergado até o trânsito em julgado do recurso; que a execução encontra-se integralmente garantida por meio de apólice de seguro fiança acrescida do percentual de 30%; que a quantia referente a condenação principal no valor de R$ 24.796,15 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e quinze centavos) foi paga em julho de 2020; e que há necessidade de redução do valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por desconto realizado, eis que foi imposta em valor 400 vezes superior ao dano configurado no valor do desconto de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos).

Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos executórios, e ao final, o provimento do recurso.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi deferido o efeito suspensivo (ID nº 14515020).

Foi vinculada ao ID nº 14984432 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, imperioso trazer à baila os termos do art. 525, § 4º e 5º do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ocorre que, consultando os autos de primeira instância, verifica-se que no momento em que foi oportunizada a manifestação da parte agravante acerca dos cálculos apresentados pela contadoria no ID nº 74279389 dos autos principais, o Banco CIFRA S.A. procedeu discordância genérica, alegando tão somente que havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa feita, constata-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de apresentar a impugnação precisa aos cálculos da Contadoria, sem vincular na oportunidade e instrumento escorreito qualquer elemento que comprove que os últimos cálculos não se encontram corretos, de modo que a insurgência recursal não merece prosperar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. É ônus da parte executada, quando da impugnação, juntar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido para o cumprimento de sentença.
2. No caso dos autos, a alegação genérica de excesso, sem a juntada de uma planilha detalhada e documentos hábeis a demonstrar que a Contadoria Judicial incorreu em erro na elaboração dos cálculos ou mesmo que o valor executado está em discordância com o julgado exequendo, mostra-se insuficiente a amparar o inconformismo recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1083002, 07134718020178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nesse cenário,
sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não merece acolhimento as razoes recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando o efeito suspensivo concedido em juízo perfunctório (ID nº
14515020).

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023